Tribunal: TJSP
Processo: 1000261-91.2021.8.26.0169
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. Empréstimo consignado. Consumidor por equiparação. Prova pericial elaborada pelo Instituto de Criminalística que concluiu pela falsidade da assinatura aposta no contrato. Falha no serviço. Responsabilidade objetiva da instituição. Inexigibilidade dos débitos configurada. Dano moral in re ipsa. Caracterizado. Quantum fixado em observância aos critérios da

Ementa:
DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. Empréstimo consignado. Consumidor por equiparação. Prova pericial elaborada pelo Instituto de Criminalística que concluiu pela falsidade da assinatura aposta no contrato. Falha no serviço. Responsabilidade objetiva da instituição. Inexigibilidade dos débitos configurada. Dano moral in re ipsa. Caracterizado. Quantum fixado em observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. Juros de mora que devem contar respectivamente a partir do evento danoso (Súmula 54, do STJ). Honorários advocatícios fixados nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, que não comportam redução. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.